Tribunal: TJDFT
Processo: 0721505-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Prisão temporária. Imprescindibilidade para as investigações.
1 - Admite-se a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos na lei da prisão temporária.
2 - Não é ilegal prisão temporária imprescindível para as investigações de tráfico de drogas com sofisticada e complexa estrutura e modus operandi, a fim de evitar que o paciente e demais indiciados interfiram indevidamente na produção de provas.
3 - Ordem denegada.